Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-74.2003.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. IMPROCEDÊNCIA. CÁLCULO DE PRESCRIÇÃO NÃO LEVOU EM CONTA AS MAJORANTES E O FATO DO PROCESSO TER PERMANECIDO SUSPENSO, NA FORMA DO ART. 366 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADVENTO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANTES DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO E SEM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 564, III, ?D? DO CPPB. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RECORRIDOS DO CRIME DE ROUBO, APLICANDO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DETERMINANDO QUE O MAGISTRADO DÊ PROSSEGUIMENTO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DO CUSTOS LEGISI. O cálculo apresentado pelo custos legis ignorou o aumento de pena na fração de metade, decorrente da majorante do concurso de agentes e do uso de arma de fogo. É sabido que a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro na sanção em abstrato, leva em consideração o máximo do preceito secundário da norma penal incriminadora como referência para o cálculo do lapso temporal. Em outras palavras, as causas de aumento e diminuição de pena interferem na fixação do prazo prescricional. Como a pena de quinze anos, máximo abstratamente combinado ao crime de roubo pela lei vigente à época, prescreve em vinte anos, ex vi do art. 109, inciso I do CPB, inocorreu o fenômeno da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia, que se deu em 17/06/03, e a data de hoje não se passaram mais de vinte anos. Como se não bastasse, com relação ao recorrido Calixtro da Silva Valdares, o parecer ministerial ignorou que o processo foi suspenso, juntamente com o prazo prescricional, no dia 19/04/2004, na forma do art. 366 do CPPB, permanecendo assim até o dia 31/10/2016, data em que foi prolatada a sentença absolutória. Rejeitada a preliminar de extinção da punibilidade suscitada no parecer ministerial. Precedentes;MÉRITOII. O julgador de forma prematura, sem concluir a instrução criminal e sem colher sequer as alegações finais da acusação e da defesa, chamou o feito a ordem e prolatou sentença de mérito, absolvendo os recorridos, em afronta ao rito processual ordinário, estabelecido no ordenamento jurídico pátrio, ensejando, portanto, a nulidade do feito, ex vi do art. 564, III, ?d? do CPPB. A prolação de sentença sem alegações finais de ambas as partes viola princípios constitucionais básicos como o devido processo legal e o contraditório, de modo que a nulidade do feito se impõe. Ademais, a sentença absolveu os recorridos aplicando o princípio da insignificância a um crime de roubo em que houve subtração de vultosa quantia, qual seja, um mil, duzentos e quarenta e oito reais, mediante a violação noturna da residência das vítimas, ameaçadas com o emprego de arma de fogo. É pacífico que não se aplica referido princípio quando o crime se dá mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Precedentes. Declarada a nulidade do processo, desde a prolação da sentença absolutória, determinando que o julgador prossiga com a instrução do feito, nos termos da fundamentação. Recurso de apelação provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000162-74.2003.8.14.0082.
APELANTES: CALIXTRO DA SILVA VALDARES E CARLOS IVAN BANDEIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação ministerial. crime de roubo majorado. preliminar de prescrição da pena em abstrato suscitada pelo
custos legis
. improcedência. cálculo de prescrição não levou em conta as majorantes e o fato do processo ter permanecido suspenso, na forma do art. 366 do CPB. preliminar rejeitada. mérito. advento de sentença absolutória antes do término da instrução e sem a apresentação de alegações finais da defesa e da acusação. nulidade. violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório. inteligência do art. 564, III, ¿d¿ do CPPB. sentença que absolveu os recorridos do crime de roubo, aplicando o princípio da insignificância. impossibilidade. recurso ministerial provido para anular o processo desde a prolação da sentença absolutória, determinando que o magistrado dê prosseguimento na instrução criminal.
da preliminar de prescrição em abstrato do
custos legis
I. O cálculo apresentado pelo
custos legis
ignorou o aumento de pena na fração de metade, decorrente da majorante do concurso de agentes e do uso de arma de fogo. É sabido que a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro na sanção em abstrato, leva em consideração o máximo do preceito secundário da norma penal incriminadora como referência para o cálculo do lapso temporal. Em outras palavras, as causas de aumento e diminuição de pena interferem na fixação do prazo prescricional. Como a pena de quinze anos, máximo abstratamente combinado ao crime de roubo pela lei vigente à época, prescreve em vinte anos,
ex vi
do art. 109, inciso I do CPB, inocorreu o fenômeno da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia, que se deu em 17/06/03, e a data de hoje não se passaram mais de vinte anos. Como se não bastasse, com relação ao recorrido Calixtro da Silva Valdares, o parecer ministerial ignorou que o processo foi suspenso, juntamente com o prazo prescricional, no dia 19/04/2004, na forma do art. 366 do CPPB, permanecendo assim até o dia 31/10/2016, data em que foi prolatada a sentença absolutória.
Rejeitada a preliminar de extinção da punibilidade suscitada no parecer ministerial
.
Precedentes;
mérito
II. O julgador de forma prematura, sem concluir a instrução criminal e sem colher sequer as alegações finais da acusação e da defesa, chamou o feito a ordem e prolatou sentença de mérito, absolvendo os recorridos, em afronta ao rito processual ordinário, estabelecido no ordenamento jurídico pátrio, ensejando, portanto, a nulidade do feito,
ex vi
do art. 564, III, ¿d¿ do CPPB. A prolação de sentença sem alegações finais de ambas as partes viola princípios constitucionais básicos como o devido processo legal e o contraditório, de modo que a nulidade do feito se impõe. Ademais, a sentença absolveu os recorridos aplicando o princípio da insignificância a um crime de roubo em que houve subtração de vultosa quantia, qual seja, um mil, duzentos e quarenta e oito reais, mediante a violação noturna da residência das vítimas, ameaçadas com o emprego de arma de fogo. É pacífico que não se aplica referido princípio quando o crime se dá mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Precedentes. Declarada a nulidade do processo, desde a prolação da sentença absolutória, determinando que o julgador prossiga com a instrução do feito, nos termos da fundamentação. Recurso de apelação provido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença que absolveu os recorridos
Calixtro da Silva Valdares e Carlos Ivan Bandeira da Silva
do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, incisos I e II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Colares/PA.

Em suas razões, o órgão ministerial requereu a anulação da sentença absolutória, que teria sido prolatada antes do término da instrução processual. Subsidiariamente, postulou pela condenação dos apelados, tendo em vista a inaplicabilidade do princípio da bagatela aos crimes de roubo majorado.
Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou, preliminarmente, pelo
reconhecimento da prescrição em abstrato
e, consequentemente, pela extinção da punibilidade dos recorridos.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 02/04/02, por volta de 22 horas, os recorridos tomaram de assalto a residência da vítima Eloi dos Santos Trindade, subtraindo o valor de um mil, duzentos e quarenta e oito reais, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Relata o órgão ministerial que durante a ação os apelados arrombaram a porta do imóvel onde se encontrava o ofendido e sua família, passando a ameaçá-los, a fim de que entregassem o dinheiro. Ultimada a subtração, os recorridos se evadiram do local do crime, efetuando disparos de arma de fogo para o alto. Denunciados como incursos
no art. 157, incisos I e II do CPB, os recorridos foram absolvidos pelo juízo de piso, sob o pálio do princípio da bagatela, antes mesmo de concluída a instrução criminal. É a suma dos fatos.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Questão relevante suscitada pelo órgão ministerial diz respeito a extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato do crime. Contudo, analisando o parecer ministerial, observo que o cálculo apresentado pelo
custos legis
ignorou o aumento de pena na fração de metade, decorrente da majorante do concurso de agentes e do uso de arma de fogo.

Com efeito, é sabido que a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro na sanção em abstrato, leva em consideração o máximo do preceito secundário da norma penal incriminadora como referência para o cálculo do lapso temporal.
Em outras palavras, as causas de aumento e diminuição de pena interferem na fixação do prazo prescricional
1
.

Sendo assim, como a pena de quinze anos, máximo abstratamente combinado ao crime de roubo pela lei vigente à época, prescreve em
vinte anos
,
ex vi
do art. 109, inciso I do CPB
2
, inocorreu o fenômeno da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (fl. 52), que se deu em
17/06/03
, e a data de hoje não se passaram mais de vinte anos.

Como se não bastasse, com relação ao recorrido Calixtro da Silva Valdares, o parecer ministerial ignorou que o processo foi suspenso, juntamente com o prazo prescricional, no dia
19/04/2004
, na forma do art. 366 do CPPB. (fl. 80), permanecendo suspenso até o dia 31/10/2016, data em que foi prolatada a sentença absolutória. Logo, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade suscitada no parecer ministerial.

MÉRITO

Analisando os autos, esclareço sem delongas que se encontra com a razão o ministério público de primeiro grau. Deveras, o julgador de forma prematura, sem concluir a instrução criminal e sem colher sequer as alegações finais da acusação e da defesa, chamou o feito a ordem e prolatou sentença de mérito, absolvendo os recorridos, em afronta ao rito processual ordinário, estabelecido no ordenamento jurídico pátrio, ensejando, portanto, a nulidade do feito,
ex vi
do art. 564, III, ¿d¿ do CPPB
3
.

Ora, a prolação de sentença sem alegações finais de ambas as partes viola princípios constitucionais básicos como o devido processo legal e o contraditório, de modo que a nulidade do feito se impõe. A propósito, em casos análogos, a jurisprudência assim tem decidido:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES MILITARES. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃOSIMPLES. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE.PRECEDENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RAZÕES MINISTERIAIS QUE NÃOVINCULAM O ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA.NULIDADE DA SENTENÇA E DEMAIS ASPECTOS RELATIVOS À CONDENAÇÃO.INVALIDADE ANTERIOR QUE FULMINOU OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.PREJUDICIALIDADE DE TAIS ALEGAÇÕES. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUEENSEJARAM A EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEMPARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO RESTANTE, CONCEDIDA.
1. A apresentação das alegações finais é imprescindível ao término da ação penal, sendo que o não oferecimento compromete a ampla defesa e o próprio contraditório. Precedentes.
[...] 3. A nulidade da instrução criminal, a partir da antiga fase das alegações finais, prejudicou a tese relativa à nulidade da sentença e dos demais aspectos concernentes à condenação, uma vez que todos os atos processuais subsequentes foram invalidados, inclusive, o édito condenatório. [...] 5. Ordem parcialmente prejudicada e, no restante, concedida para, tão-somente em relação ao Paciente, anular a instrução criminal, a partir das alegações finais, oportunizando-se a Defesa a apresentação da peça processual e, caso assim não proceda, seja nomeado defensor dativo, com determinação, ainda, de imediata expedição de alvará de soltura em prol do Paciente. (STJ - HC: 191619 RN 2010/0219638-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/02/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2012) [...]¿
¿PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO - PREJUÍZO DEMONSTRADO - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 564, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, ocorrerá nulidade por falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada. 2. Independentemente da ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, na hipótese, devidamente justificada, a intimação do órgão de acusação para a apresentação de alegações finais é imprescindível, sob pena de violação ao art. 564, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, e ainda, às prerrogativas funcionais dos membros do Parquet. Precedentes.
3. In casu, o magistrado a quo, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, não intimou o Ministério Público para que este apresentasse suas alegações finais, tendo proferido sentença sem conferir ao Parquet o direito de apresentar sua manifestação final, circunstância esta que configura nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal.
4. A ausência de intimação do Ministério Público trouxe prejuízos para o dominus litis da ação penal, que foi tolhido em seu direito de se manifestar sobre as provas produzidas por meio do depoimento da vítima e inquirição do acusado, e, além disso, obteve pronunciamento judicial desfavorável à sua pretensão, visto que o acusado foi absolvido das imputações. 5. Destarte, sendo inequívoca a ausência de intimação pessoal do Ministério Público para o oferecimento das alegações finais, bem como o prejuízo decorrente, é de rigor o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à audiência, bem como a reabertura do prazo para que a acusação apresente manifestação em memoriais. 6. Apelação criminal conhecida e provida. (TJ-AM - APR: 00011365820178047500 AM 0001136-58.2017.8.04.7500, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 18/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2019)¿

Ademais, a sentença absolveu os recorridos aplicando o princípio da insignificância a um crime de roubo em que houve subtração de vultosa quantia, qual seja, um mil, duzentos e quarenta e oito reais, mediante a violação noturna da residência das vítimas, ameaçadas com o emprego de arma de fogo. Ora, é pacífico que não se aplica referido princípio quando o crime se dá mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, conforme aresto abaixo transcrito.
Inter pluris:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. [...]
3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.
[...] (AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)¿

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, a fim de anular o processo, desde a prolação da sentença absolutória, determinando que o julgador prossiga com a instrução do feito, nos termos da fundamentação.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. REVISÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONSIDERAÇÃO PARA REFERÊNCIA TEMPORAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
6. A prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional. A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal.
7. Hipótese em que a majorante de 1/3 do art. 327, § 2º, do Código Penal eleva a pena máxima em abstrato para 2 anos e 8 meses, em relação ao crime do art. 325, § 1º, do Código Penal, cujo preceito secundário previsto é de seis meses a dois anos de detenção. Assim sendo, incide na hipótese o art. 109, IV, do CP, fixado o prazo prescricional de 8 anos. 8. No caso em exame, os fatos ocorreram entre 8/6/2010 a 21/10/2010 e a denúncia foi recebida em 4/9/2017, não tendo ainda sido proferida sentença condenatória, de modo que, até o presente momento, não transcorreu o lapso temporal entre as balizas legais. 9. Writ não conhecido. (HC 422.323/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

3
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:[...] III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:[...]
d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública
;